Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-66.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703782-66.2023.8.07.0011 RECORRENTE: JEFFERSON DE FARIAS MENDONCA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA. QUEBRA DO SIGILO DEFERIDA EM JUÍZO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ANTECEDENTES E DIREITO AO ESQUECIMENTO. TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E CONCURSO DE AGENTES VALORADAS NA PRIMEIRA FASE. USO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ATENUANTE DA COAÇÃO RESISTÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. CRIME COMETIDO CONTRA PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade das provas, em face da inexistência de ilegalidade na extração do conteúdo dos dados dos celulares apreendidos, após deferimento do pedido de quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos, em autos próprios. 2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, sobretudo se corroborada pelos demais elementos de prova, como o caso dos autos. 3. Segundo a teoria unitária/monista adotada pelo CP, quando mais de um agente concorre para a prática da infração penal, praticando conduta diversa do outro, obtendo um só resultado, todos eles incorrem no mesmo tipo penal. Assim, não há como atribuir ao réu a condição de partícipe quando sua conduta não foi acessória, mas, principal, tendo ele plena noção do domínio do fato. 4. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que as suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto. 4.1. Conforme jurisprudência do Col. STJ, inexiste direito subjetivo do réu ao uso de alguma operação específica, dentre aquelas adotadas e admitidas pela jurisprudência dos tribunais pátrios. 5. Sobre o direito ao esquecimento, o col. STJ já manifestou entendimento no sentido de que não podem ser utilizadas como maus antecedentes as condenações com extinção da punibilidade ocorrida há mais de 10 (dez) anos, em relação à prática do crime que ora se apura, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. No caso em análise, não há qualquer ilegalidade no desabono do vetor dos antecedentes, uma vez que u dos processos utilizado pelo juiz, na origem, não teve sua punibilidade extinta, mostrando-se, portanto, apto para negativar os antecedentes do réu. 6. No roubo circunstanciado, admite-se que, havendo duas ou mais causas de aumento, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase. Precedentes desta Corte. 7. Sobre a qualificadora de restrição de liberdade da vítima, o Col. STJ já manifestou entendimento de que, para a incidência da majorante de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso V, do Código Penal, se faz necessário que a privação da liberdade da vítima se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito. 7.1. Mantém-se a causa de aumento referente à restrição de liberdade das vítimas, devido ao tempo em que permaneceram amarradas, em um cômodo específico da residência mesmo após a saída dos assaltantes, que as ameaçaram dizendo que se elas saíssem do quarto iriam morrer, apontando-lhes a arma para suas cabeças. 8. De acordo com a teoria unitária, adotada pelo CP, aqueles que colaboram para determinado resultado criminoso incorrem no mesmo crime. Assim, havendo pluralidade de condutas entre os corréus; relevância causal; liame subjetivo; e identidade de crime para todos os envolvidos, como no caso em questão, não há como afastar o concurso de agentes. 9. A apreensão da arma e a realização de perícia não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. 10. O pedido de aplicação da atenuante da coação resistível, com argumentos frágeis e sem quaisquer comprovações, não é fundamento suficiente para possibilitar a aplicação da referida minorante. 11. A jurisprudência do col. STJ já manifestou entendimento de que é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, desde que o réu não seja multirreincidente. 12. Não há falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, mediante uma só ação criminosa, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diversas, sendo atingidos, portanto, patrimônios distintos, ainda que uma das vítimas seja pessoa jurídica. Assim, consideram-se praticados tantos crimes de roubo quantos forem os patrimônios atingidos, devendo incidir, na hipótese, a regra do concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal. 13. Preliminar rejeitada. Recurso dos réus conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29, §1o, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da participação de menor importância e, consequentemente, a aplicação da causa de diminuição de pena correspondente; b) artigo 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, do Código Penal, requerendo o afastamento das majorantes referentes ao concurso de agentes e à restrição de liberdade da vítima, porquanto não restou comprovado o vínculo subjetivo entre os envolvidos, tampouco que as vítimas permaneceram sob o domínio destes, além do tempo estritamente necessário para a execução do crime. Sustenta, ainda, que a simples menção ao uso de arma de fogo, sem a devida confirmação por perícia ou apreensão, não pode ser suficiente para justificar o aumento da reprimenda; e c) artigos 33, § 2o, alínea “b”, 59 e 68, ambos do CP, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, tendo em vista o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 29, §1o, 33, § 2o, alínea “b”, 59, 68, 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) restou demonstrado que Jefferson é o proprietário do veículo que levou os corréus até a casa da vítima, tendo ele ficado do lado de fora da residência para prestar apoio aos corréus que invadiram e assaltaram a residência da vítima. (...)A alegação de que o acusado não tinha ciência do roubo, além de ir de encontro com as provas nos autos, carece de verossimilhança, porquanto não parece nada crível que o réu tenha aceitado levar um passageiro desconhecido às 5h da manhã, sem trabalhar com esse ofício, e ficasse esperando-o na área externa do local combinado. (...) No caso em análise, conforme explanado no tópico anterior, restou claramente demonstrado nos autos que o réu agiu em unidade de desígnios e comunhão de esforços com os demais corréus, visando lograr êxito no crime de roubo circunstanciado descrito na denúncia, o que configura o concurso de pessoas.” (ID 69138930). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, “Quanto à dosimetria, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.” (AgRg no REsp n. 1.943.153/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Tampouco comporta prosseguir o apelo em relação à suposta violação ao artigo 157, § 2o, inciso V, e §2o-A, inciso I, do CP, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da majorante de uso de arma de fogo sem a apreensão e perícia, desde que demonstrada sua utilização por outros meios de prova. (...) (AgRg no REsp n. 2.165.872/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIAS. RESTRIÇÃO À LIBERDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Para efeito de configuração da majorante prevista no art. 157, §2o, V, do CP, não se exige que a privação da liberdade se dê por lapso demasiadamente prolongado, devendo ser avaliada com as circunstâncias do delito. (...) (AgRg no REsp n. 2.126.290/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003